Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS – DISCUSSÃO SOBRE DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA PENA E DO REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática de tráfico de drogas, na qual foi impugnada exclusivamente a dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração de maus antecedentes e à incidência da reincidência, bem como quanto à efetividade da atenuante da confissão espontânea.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) possibilidade de reconhecimento simultâneo de maus antecedentes e reincidência sem configuração de bis in idem;
(ii) efetividade da atenuante da confissão espontânea diante da existência de reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O conjunto probatório é harmônico e suficiente para confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico, não havendo insurgência recursal quanto a esse ponto.
2. Condenações distintas autorizam a utilização separada de uma para caracterizar maus antecedentes e de outra para configurar reincidência, sem afronta à Súmula 241 do STJ.
3. Condenações já alcançadas pelo período depurador podem ser utilizadas como maus antecedentes, nos termos da jurisprudência consolidada.
4. A compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência segue a orientação do Tema 585 do STJ, admitida integral ou proporcionalmente conforme o grau de multirreincidência.
5. A dosimetria aplicada observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo fundamento para readequação da pena-base, tampouco para afastar a causa de aumento prevista no art. 40 da Lei 11.343/2006.
6. O regime inicial fechado está de acordo com as circunstâncias judiciais e com as diretrizes legais aplicáveis ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: É legítima a utilização de condenações distintas para fundamentar, simultaneamente, a circunstância judicial dos maus antecedentes e a agravante da reincidência, inexistindo bis in idem, bem como é admissível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência conforme os parâmetros fixados pelo STJ no Tema 585.
Dispositivos legais citados:
Art. 33, §1o, IV, e art. 40, III, da Lei 11.343/2006;
Art. 5o, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal;
Arts. 59, 61, I, 64, I, 67, 68 e 77 do Código Penal;
Súmula 241 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/03/2023, DJe 16/03/2023; Tema 585 – REsp 1.947.845/SP e REsp 1.931.145/SP;
TJDFT, Acórdão 944526, 20150110093863APR, Rel. Des. George Lopes, 1a Turma Criminal, j. 23/05/2016, DJe 02/06/2016; Acórdão 1706461, 0725085-11.2019.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 25/05/2023, PJe 05/06/2023.